Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-91.2008.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000401-91.2008.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (EMBARGADO), HELDER BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 924.358.238-00 (EMBARGADO), EDJAIME FERREIRA DA SILVA - CPF: 141.702.561-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL — EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 108705979, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora Embargado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução processual.

Em suas razões, aduz que “
a decisão colegiada deixou de apreciar o conjunto probatório em sua inteireza que, às escâncaras, comprovam o acerto do comando judicial exarado pela Vara de origem
”.

Assevera que “
consta dos autos a existência de diversas irregularidades de responsabilidade realizadas pelo embargado no exercício do cargo de Prefeito do Município de Juscimeira
”, aferidas pela prova documental existente nos autos, de modo que a prova oral e pericial requerida não se mostra útil ao deslinde do feito.

Cita que a produção de mais provas apenas atrasaria a conclusão do feito que já tramita há quase 12 (doze) anos.

Pugna pelo provimento do recurso, “
com efeitos modificativos, para, suprindo a omissão do acórdão embargado, negar provimento ao recurso de apelação interposto por Dener Araújo Chaves, ora embargado
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 118917482.

É o relatório.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
,

Relator
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos embargos.

Como relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de id. 108705979, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução processual.

Pois bem.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ou seja, é um meio imantado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A despeito das alegações do Recorrente, verifica-se do acórdão recorrido, de forma clara, a exposição dos fundamentos que levaram ao convencimento do órgão fracionário acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e necessidade de retorno dos autos à vara de origem para realização de instrução, de modo que a questão decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Extrai-se, pois, que as razões se mostram incompatíveis com a rígida e restrita via dos embargos.

Portanto, sem que incorra nas mencionadas deficiências de questão fundamental à argumentação desenvolvida, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual, pois, ao fim e ao cabo, são puramente inconformismo com o resultado e rediscussão da matéria, o que não se admite.

Nesse sentido, a jurisprudência em dicção aos limites do artigo 1022, CPC:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Registra-se, ainda, que não há a obrigação de abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A par disso, analisando os presentes embargos - com a aparente justificativa do mencionado – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, do art.1.022, CPC.

Em face do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022